Tribunal: TJBA
Processo: 0961073-85.2015.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0961073-85.2015.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Celidalva Cordeiro Andrade

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STJ NO RE 1.140.005 RG – VINCULADOS AO TEMA 1.002. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA EM LITÍGIO COM O ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA MANTER A REFERIDA CONDENAÇÃO ACESSÓRIA IMPOSTA AO ESTADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA REDUZIR O MONTANTE DA VERBA HONORÁRIA FIXADA P
ELO JUÍZO A QUO, CONSIDERANDO O

trabalho desempenhado nos autos
E
a baixa complexidade da causa.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO D
O ESTADO DA BAHIA
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
a
pelação
c
ível n. 0961073-85.2015.8.05.0137, em que figuram como apelante
o Estado da Bahia e
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
.

A
córdão
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
exercer o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
nos termos do art. 1.030, II e 1.040, II do CPC,
procedendo
à adequação do acórdão anteriormente prolatado nestes autos ao Tema 1.002 do STF,
apenas
para
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pel
o
Estado da Bahia,
nos termos do voto condutor deste acórdão.

Sala de Sessões,______de___________________de
2024
.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça